Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710960-02.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORIDO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Operação Gotemburgo. Desdobramento da Operação Conexão Brasília. Crimes de fraude em licitação ou contrato para aquisição de equipamentos médicos e hospitalares. Crimes relacionados a recursos do fundo de saúde distrital provenientes da União – Sistema Único de Saúde. Competência da Justiça Federal. Precedentes do STF e do STJ. Ordem concedida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 33 da Lei 8.080/1990; 18, 38 e 39, todos da Lei Complementar no 141/2012, ao conceder a ordem do Habeas Corpus impetrado pelo recorrido para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar os presentes autos. Assevera que a transferência direta dos recursos ao Fundos de Saúde dos Estados e Distrito Federal e que a fiscalização pelo Ministério Público da Saúde ocorre sem prejuízo da fiscalização por parte de cada ente da federação. Afirma ser inegável que se trata de transferência de fundo a fundo, mas isso não impede que tais recursos sejam incorporados a cada Fundo de Saúde estadual ou distrital, não havendo interesse direto da União que atraia a competência da justiça federal para processar e julgar os crimes decorrentes dos desvios de verbas aos Fundos de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Sustenta que os Tribunais Superiores já decidiram no sentido de ser da competência da Justiça Estadual processamento e julgamento de casos envolvendo o uso irregular de verbas repassadas pela União e incorporadas pelos Estados. Aduz que a investigação se baseia em fortes indícios de irregularidades em contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e nos desdobramentos delas decorrentes, não sendo possível, em sua fase inicial, aferir a proveniência dos recursos que seriam utilizados para pagamento dos serviços contratados (se seriam utilizadas fontes distritais ou federais, se as fontes seriam decorrentes de transferências diretas ou indiretas - funda a fundo mediante convênios). No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023